Tribunal: STF
Processo: RvC 5775
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de revisão criminal ajuizada, de próprio punho, por Edivaldo Santana de Lima.
Nos termos do art. 263 do Regimento Interno desta Corte, “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.”
Na espécie, o revisionando busca desconstituir sentença condenatória proferida por Juízo de primeiro grau. Não há, portanto, qualquer hipótese de competência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, não conheço da revisão. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se e intime-se o revisionando.
Encaminhe-se cópia da inicial para a Defensoria Pública de São Paulo.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente